Tribunal: TJSP
Processo: 1026471-66.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Pessoa jurídica que contratou duas Cédulas de Crédito Bancário – avalizadas por pessoa física – e os serviços de escritório de advocacia, com vistas à renegociação do débito relacionado aos títulos. Instituição financeira que debitou valores, de forma alegadamente indevida, da conta corrente da empresa a fim de quitar a importância devida. Escritório de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Pessoa jurídica que contratou duas Cédulas de Crédito Bancário – avalizadas por pessoa física – e os serviços de escritório de advocacia, com vistas à renegociação do débito relacionado aos títulos. Instituição financeira que debitou valores, de forma alegadamente indevida, da conta corrente da empresa a fim de quitar a importância devida. Escritório de advocacia que teria deixado de promover a renegociação dos valores devidos. Pleito de indenização por danos morais. Prejuízo imaterial não configurado, pois não comprovado prejuízo à honra objetiva da empresa. Da mesma forma, a pessoa física que, na condição de garantidora das cédulas, não sofreu abalo moral, já que nem ao menos era titular da conta corrente ou teve o seu nome negativado. Sentença reformada.
ILEGITMIDADE PASSIVA. Documentos que demonstram o pagamento de algumas parcelas do débito pelo escritório de advocacia, configurando, assim, a sua legitimidade passiva para a causa. Recurso desprovido.
Provido o recurso do primeiro corréu e desprovido o do segundo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026471-66.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes BANCO BRADESCO S/A e KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
apelados MONTANO EXPRESS TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA DE
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA e ALFREDO CORREA MONTANO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do primeiro corréu e negaram provimento ao recurso do segundo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-66.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação no 1026471-66.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Banco Bradesco S/A e Kawasaki Advogados Associados
Apelados: Montano Express Transportes, Turismo e Locadora de Veículos Rodoviários Ltda ME e
Alfredo Correa Montano de Almeida
Juiz de Primeiro Grau: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 39.458
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Pessoa jurídica que
contratou duas Cédulas de Crédito Bancário avalizadas por
pessoa física e os serviços de escritório de advocacia, com vistas
à renegociação do débito relacionado aos títulos. Instituição
financeira que debitou valores, de forma alegadamente indevida,
da conta corrente da empresa a fim de quitar a importância devida.
Escritório de advocacia que teria deixado de promover a
renegociação dos valores devidos. Pleito de indenização por danos
morais. Prejuízo imaterial não configurado, pois não comprovado
prejuízo à honra objetiva da empresa. Da mesma forma, a pessoa
física que, na condição de garantidora das cédulas, não sofreu
abalo moral, já que nem ao menos era titular da conta corrente ou
teve o seu nome negativado. Sentença reformada.
ILEGITMIDADE PASSIVA. Documentos que demonstram o
pagamento de algumas parcelas do débito pelo escritório de
advocacia, configurando, assim, a sua legitimidade passiva para a
causa. Recurso desprovido.
Provido o recurso do primeiro corréu e desprovido o do segundo.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 680/688 e 698/702) interpostos contra a r.
sentença (fls. 673/674), que julgou procedentes os pedidos formulados por Montano Express
Transportes, Turismo e Locadora de Veículos Rodoviários Ltda ME e Alfredo Corrêa Montano de
Almeida em face do Banco Bradesco S/A e de Kawasaki Advogados Associados nesta “Ação
Indenizatória”, condenando os corréus ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como
compensação pelos danos morais causados aos autores, com juros e correção monetária contados
da sentença.
Em suas razões recursais, busca o Banco Bradesco S/A a reforma da decisão
singular, com a inversão do julgado, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento da
indenização por danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado (fls. 680/688).
Já Kawasaki Sociedade de Advogados pugna pelo reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva ad causam, alegando que manteria relação jurídica apenas com a instituição
financeira e que teria somente promovido “a cobrança do débito que lhe fora enviado, dentro dos
parâmetros legais, não tendo autorização ou sequer legitimidade para realizar descontos de
contas pessoais do autor ou de sua empresa” (fls. 698/702).
Tempestivamente interpostos e regularmente preparados, recebem-se os recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-66.2018.8.26.0564 -Voto no
3
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 705/715 e 719/729).
Atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 16/10/2018.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória em que os autores afirmaram que
teriam sofrido danos morais causados pelas condutas dos corréus, pois o banco debitou
indevidamente valores de sua conta corrente, relacionados às Cédulas de Crédito Bancário de
números 291525/001 e 2923995/001, enquanto o escritório de advocacia deixou de promover a
renegociação de sua dívida, descumprimento acordo firmado entre eles. Desse modo, requereram a
condenação dos corréus ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos prejuízos de
natureza extrapatrimonial que lhes teriam causado (fls. 01/19).
Citado regularmente, o Banco Bradesco S/A ofertou contestação, defendendo a
inadmissibilidade da inversão do ônus da prova e a regularidade da prestação de seus serviços.
Para tanto, asseverou que os valores relacionados às duas Cédulas de Crédito Bancário apontadas
na inicial teriam sido integralmente adimplidos, o que se verificaria, inclusive, da Ação de
Obrigação de Fazer de número 1001439-94.2018.8.26.0035, ajuizada pelos mesmos coautores
junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Águas de Lindóia. Desse modo,
alegaram que os débitos efetuados na conta corrente empresarial não possuiriam relação alguma
com as parcelas de tais contratos. Por fim, insurge-se contra o pleito indenizatório, aduzindo que
os coautores não teriam trazido “aos autos qualquer comprovação que sua imagem tenha sofrido
qualquer mácula” (fls. 154/167).
A corré Kawasaki Sociedade de Advogados apresentou defesa, arguindo
preliminarmente a sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, segundo argumenta, manteria
relação jurídica única e exclusivamente com a instituição financeira, atuando somente em nome
dela. Aduziu que apenas teria promovido “a cobrança do débito que lhe fora enviado, dentro dos
parâmetros legais, não tendo autorização ou sequer legitimidade para realizar descontos de
contas pessoais do autor ou de sua empresa”. No mais, diante do princípio da eventualidade,
negou que os coautores tivessem sofrido qualquer dano moral, pois não teriam comprovado tal
prejuízo (fls. 634/643).
Ofertada réplica (fls. 647/664).
Instadas as partes a indicarem os pontos controvertidos e a especificarem as provas
que pretendiam produzir, apenas os coautores se pronunciaram (fls. 668/671).
Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando os corréus ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos coautores como compensação pelos danos
extrapatrimoniais que lhes teriam causado, além de “custas e honorários advocatícios arbitrados
em 15% da condenação corrigida” (fls. 673/678).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-66.2018.8.26.0564 -Voto no
4
Inicialmente, quanto ao apelo interposto por Kawasaki Advogados Associados, não
há que se falar em sua ilegitimidade passiva, pois, de acordo com os documentos que acompanham
a inicial, especialmente os comprovantes de transação bancária, verifica-se que o escritório, de
fato, efetuou o pagamento de algumas das parcelas do débito relacionado aos contratos firmados
entre a empresa coautora e a instituição financeira (fls. 83, 85, 115 e 117).
Cumpre ressaltar que a parte em questão tratou apenas dessa matéria em sua
apelação, silenciando a respeito do mérito.
Fica afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva, negando-se
provimento ao recurso.
Por outro lado, a insurgência da instituição financeira merece guarida.
No presente caso, segundo a narrativa apresentada na inicial, Montano Express
Transportes, Turismo e Locadora de Veículos Ltda teria firmado com o “Banco Volvo S/A” que
posteriormente cedeu ao corréu Banco Bradesco S/A os direitos e obrigações relacionados ao
crédito em questão duas Cédulas de Crédito Bancário avalizadas pelo coautor, Alfredo Corrêa
Montano de Almeida, por meio das quais a empresa teria se obrigado a pagar mensalmente, por
boletos bancários, as parcelas dos financiamentos.
Contudo, por haver experimentado dificuldades financeiras, a coautora Montano
Express Transportes, Turismo e Locadora de Veículos Ltda teria contratado os serviços do
escritório de advocacia Kawasaki Advogados Associados, especializado em recuperação de
crédito, a fim de que ele buscasse renegociar o débito com a instituição financeira. Contudo,
descumprindo os termos dos contratos bancários, o corréu Banco Bradesco S/A teria debitado a
quantia total de R$ 35.933,23 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três
centavos) de sua conta corrente, alterando a forma de pagamento do valor devido, que deveria se
dar mediante a emissão de boletos.
A conduta do banco, de acordo com os relatos dos coautores, teria comprometido
“compromissos financeiros da empresa e da pessoa física de seu sócio proprietário”, que se viu
forçado a atrasar “o pagamento de alguns compromissos”. Ademais, antes de efetuar os débitos, a
instituição financeira teria impedido a movimentação da referida conta, “desde o Bradesco Net
Empresa até o cartão bancário”, e inviabilizado momentaneamente os “compromissos
particulares do coautor Alfredo”.
Quanto ao corréu Kawasaki Advogados Associados, apesar de haver recebido R$
12.096,76 (doze mil e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) como remuneração pelos
serviços prestados aos coautores, não teria promovido a renegociação da dívida junto ao credor,
desrespeitando o acordado.
Por essas razões, pugnaram os coautores pela condenação da parte contrária ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização pelos danos morais que lhes
teriam impingido.
Inicialmente, não se olvida que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral,
conforme previsto no artigo 52, do Código Civil, e na Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-66.2018.8.26.0564 -Voto no
5
Justiça:
Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção
dos direitos da personalidade.
Súmula no 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Entretanto, o dano decorre da ofensa à sua honra objetiva, vale dizer, à sua
imagem e boa fama, ou seja, para a sua caracterização é necessário que se comprove que os fatos
causaram abalo suficiente ao seu nome, boa fama ou prestígio perante o mercado, a justificar a
reparação indenizatória.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “a pessoa jurídica, embora não
seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva
da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da
personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom
nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito. Modernamente fala-se em
honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa
perante o meio onde exerce sua atividade” (“Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São
Paulo: Atlas, 2012, p. 110).
Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa
jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua
honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como
uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no
tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está
intimamente
relacionada
à
publicidade
de
informações
potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”. (STJ,
Quarta Turma, AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 18/12/2014, DJe 02/02/2015).
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE
CONTRATO.
DANOS
MATERIAIS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. Ação
ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013
e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. O reexame de fatos e
provas em recurso especial é inadmissível. Para a pessoa jurídica,
o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de
fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. É,
contudo, possível a utilização de presunções e regras de
experiência no julgamento. Na hipótese dos autos, a alteração
unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis
pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026471-66.2018.8.26.0564 -Voto no
6
da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais
(exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de
natureza material. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp no
1.637.629/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2016).
Logo, na hipótese, ainda que se considere abusiva a conduta da instituição
financeira, que debitou valores da conta corrente da pessoa jurídica, impedindo-a de honrar seus
compromissos, tal fato, por si só, não dá ensejo à pretendida compensação por dano moral, pois
seria necessária violação da honra objetiva da empresa, isto é, um abalo à sua imagem perante
terceiros o que não se verifica no caso.
Sendo assim, forçoso convir que os acontecimentos noticiados nos autos não se
revelam capazes de atingir o bom nome, credibilidade ou imagem da empresa.
Destarte, a pretensão indenizatória não se sustenta.
Melhor sorte não socorre o apelado Alfredo Corrêa Montano de Almeida.
Isso, porque os fatos narrados na petição inicial dizem respeito à pessoa jurídica,
que contratou as Cédulas de Crédito Bancário e o escritório de advocacia, sendo certo, ainda, que
se trata da titular da conta corrente em que foram realizados os débitos questionados.
Dessa forma, inviável falar-se em prejuízos extrapatrimoniais ocasionados ao
avalista, que nem ao menos teve o seu nome inscrito em róis de maus pagadores.
Com a inversão do julgado com relação à instituição financeira, os apelados
deverão arcar com metade do pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do banco apelante, que se arbitram em 11% (onze
por cento) sobre o valor da causa, já incluídos os recursais, nos termos do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
No tocante a Kawasaki Advogados Associados, por haver sido negado provimento
ao seu recurso, deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios devidos ao patrono dos apelados, que se majoram para 16% (dezesseis
por cento) sobre o valor da condenação fixada na sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do primeiro corréu e nega-se
provimento ao do segundo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator